Tribunal: TJDFT
Processo: 0759993-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA TRANSITÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. DESEMPREGO. CAPACIDADE TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO DO ALIMENTANTE NO MERCADO DE TRABALHO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. A obrigação de prestar alimentos aos filhos menores é dos pais (tradicionalmente se diz “de ambos”, mas a obrigação pode ser mais ampla e alcançar mais pessoas, com a multiparentalidade) na medida de suas possibilidades.
3. O fato de não haver a exata comprovação da renda do alimentante não o exonera de pagar alimentos aos filhos, nem o desemprego pode excluir a obrigação. O pai deve encontrar meios de contribuir para o sustento de todos os filhos.
4. Recurso conhecido e não provido.